Tribunal: TJMT
Processo: 0005332-39.2017.8.11.0011
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005332-39.2017.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THAIS BRAGA MUNARETO - CPF: 024.844.951-61 (APELANTE), SILVONEY BATISTA ANZOLIN - CPF: 693.587.611-72 (ADVOGADO), NAUDI FRUTUOSO DA SILVA - CPF: 022.219.803-60 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), jesse mcenroe alexandre prado (TERCEIRO INTERESSADO), AMPLIATO ARQUITETURA E URBANISMO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMÓVEL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA CONSTRUTORA – AFASTADA – VÍCIOS CONSTRUTIVOS – LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONCLUSIVO – INSUBSISTÊNCIA DA PERÍCIA NÃO VERIFICADA – NULDIDADE NÃO DEMONSTRADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR REDUÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Verificada a participação da pessoa jurídica na execução da obra, não há falar em ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Demonstrado que o laudo pericial foi conclusivo quanto à existência de fissuras, rachaduras, trincas, infiltração, além de recalque diferencial ocorrido decorrente de falha na execução da obra, bem assim que foram prestados todos os esclarecimentos pelo perito judicial, não cabe falar em insubsistência da perícia.

A empresa construtora responde de forma objetiva pelos danos decorrente dos vícios construtivos apresentados no imóvel.

No caso em que a conduta cuja prática é imputada à parte adversa não se limita a consequências toleráveis da vida das relações, notadamente porque o imóvel residencial adquirido pelo demandante apresentou agraves vícios construtivos, é caso de indenizar o dano extrapatrimonial experimentado.

Reduzido o valor arbitrado a título de dano moral para atende ao caráter punitivo-pedagógico e compensatório da condenação, em conformidade com os parâmetros utilizados pelo Tribunal.

R E L A T Ó R I O

APELAÇAO CÍVEL N. 0005332-39.2017.8.11.0011

APELANTE: THAIS BRAGA MUNARETO

APELADO: NAUDI FRUTUOSO DA SILVA

TERCEIRO INTERESSADO:
AMPLIATO ARQUITETURA E URBANISMO

Proc. referência
: Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 0005332-39.2017.8.11.0011, Código 254327 - 2ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Thais Braga Munareto.

AÇÃO
:

Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Naudi Frutuoso da Silva em desfavor de Thais Braga Munareto e de Ampliato Arquitetura e Urbanismo.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste
) julgou procedente
os pedidos da demanda para:
a)
condenar a parte requerida, no prazo máximo de 60 dias, após o trânsito em julgado, iniciar com os reparos de todos os vícios estruturais decorrentes da falta de solidez e segurança do imóvel residencial do requerente, observado o laudo técnico realizado em Juízo e ao projeto arquitetônico originário, devendo apresentar o descritivo da obra e seu cronograma fundamentado e com previsão de término, sob risco de multa diária no valor de R$ 5.000,00 até o limite de R$ 50.000,00;
b)
caso opte em não proceder aos reparos, estará condenada a restituir ao requerente, em parcela única, o valor despendido com a

aquisição do imóvel, devidamente atualizado, utilizando-se da taxa SELIC, cujo termo inicial é do respectivo desembolso;
c)
condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 30.000,00 a título de compensação pelo dano extrapatrimonial, com juros a contar da citação e correção monetária desde a data do arbitramento, e
d)
condenar ao pagamento das custas do processo e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

APELO
: a requerida apelante Thais Braga Munareto sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por estar lastreada em laudo pericial insubsistente em razão da falta de complementação de informações e inconclusivo quanto às respostas dos quesitos.

Afirma não ser caso de responsabilidade objetiva em razão da inexistência de empresa construtora/empreiteira na negociação, porque a relação contratual estabelecida entre os litigantes se consubstancia tão somente em compra e venda realizada entre pessoas físicas.

Argumenta não ser crível que o apelado receba integral e corrigida a restituição do preço pago na aquisição da casa e ainda fique com a propriedade do bem, fato que enseja enriquecimento ilícito.

Alega ainda a não demonstração de danos extrapatrimoniais, bem como a exorbitância do
quantum
arbitrado para o dano moral.

Argui a ilegitimidade da empresa Ampliato Arquitetura e Urbanismo, por se tratar de apenas de designativo do seu escritório de arquitetura.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença impugnada, subsidiariamente a redução do valor da indenização por dano moral.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 157974843.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne deste recurso está em saber se é caso de reconhecer a ilegitimidade da empresa Ampliato Arquitetura e Urbanismo, ou afastar a responsabilidade objetiva, bem assim saber se é caso de anular a sentença impugnada e, ainda, saber se restou configurado o dano moral, subsidiariamente se é caso de reduzir o valor da indenização.

Na origem, a lide objetiva a obrigação de fazer consistente em realizar reparos no imóvel residencial adquirido pelo autor apelado e a reparação moral em razão da existência de vícios construtivos.

Consta da inicial que no ano de 2015 o autor firmou com a requerida um contrato de compra e venda de uma casa de alvenaria pelo preço de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), porém o aludido imóvel apresentou uma série de problemas referentes à parte estrutural, dentre os quais, rachaduras, mofo e problemas no telhado, que coloca o autor e sua família em situação de insalubridade e periculosidade, bem assim que o projeto arquitetônico prevê duas fossas, porém o imóvel tem apenas uma, que está localizada na porta da residência, o que prejudica a funcionalidade.

A sentença julgou procedentes os pedidos da demanda, por entender que ficou demonstrado os vícios construtivos do imóvel residencial em discussão, decisão que é objeto deste recurso.

Ilegitimidade passiva

De início, apesar de o contrato entabulado entre as partes constar o nome de Thais Braga Munareto, os recibos de entrega dos projetos arquitetônicos do imóvel e de pagamento do preço estão em nome da empresa Ampliato Arquitetura e Urbanismo (Id. 157974809 – pág. 42), o que demonstra não haver distinção entre ambas para efeito de responsabilidade.

Sobre essa questão, a sentença ressaltou, “
infere-se a participação da pessoa jurídica (construtora) e da profissional liberal (arquiteta e responsável técnica) na execução da obra, cujas atividades são representadas por Thais Braga Munareto, conforme alvarás expedidos junto à Secretaria de Obras e Infraestrutura local, com destaque ao alvará para construção nominado em favor de Thais Braga Munareto
”.

Ademais, a responsabilidade é solidária (art.7º CDC).

Logo, verificada a participação da pessoa jurídica na execução da obra,
não
há falar em ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Nulidade da sentença

A apelante sustenta a nulidade da sentença por estar lastreada em laudo pericial insubsistente, ao fato de falta de complementação e de informações requisitadas.

Sucede que todo o processado, tem-se que foram prestados os esclarecimentos solicitados pela parte requerida, inclusive o perito afirmou que ficou demonstrada a presença de a patologia no imóvel, bem como que ficou explicito o recalque de estrutura, consignou o expert:

“3. As rachaduras são oriundas de alguma patologia. Verificando a quantidade de rachaduras/trincas, pode-se afirmar a presença de uma patologia, principalmente a se vê na ‘Foto digitalizada 5 – rachadura alvenaria no banheiro/quarto’, no qual é explicito o recalque das estruturas;

4. Conforme se vê nos autos as patologias se originam da má execução da mão de obra. O projeto, em si, está correto, dentro das normas legais. Logo, os erros/patologias só podem ter surgido por meio da execução da referida obra.

5. Tendo em vista que o projeto está de acordo com as normas cabíveis dentro da lei e ainda existem as patologias, pode-se afirmar que algo deu errado. Sendo assim, ou não teve a execução correta da obra ou não foram seguidas as especificações do projeto; que por fim, acaba se tornado parte da execução”. (Id.
157974809 - pág. 274/275).

Vê-se também que o perito prestou esclarecimentos quantos às indagações feitas pelo Juízo (Id. 157974820 -págs. 3/5) pelas quais se extrai que o perito foi categórico ao afirmar que os reparos já realizados no imóvel não foram suficientes para sanar os danos construtivos, pelo fato da possibilidade de continuidade das falhas apresentadas.

Realça-se que por duas vezes foram prestados os esclarecimentos requisitados, porquanto não há falar em subsistência do laudo.

Registra-se ainda que o laudo pericial foi conclusivo quanto à existência de fissuras, rachaduras, trincas, infiltração ativa e passiva, além de recalque diferencial ocorrido decorrente de falha na execução da obra (Id.

157974809 - págs. 249/259).

Além do mais, o Juízo de origem rejeitou a impugnação ao laudo pericial judicial feita pela parte requerida, por considerar que o modo adotado pelo expert se deu na forma exigida pela espécie, portanto não justifica a repetição da prova.

Nesse contexto, a sentença:

“A parte requerida sustentou que o laudo técnico confeccionado em Juízo é nulo por não ter exposto o objeto periciado; inexistir análise técnica/científica minuciosa e fundamentada; não dispor do método técnico; e não ter sido conclusivo.

Não assiste razão à parte impugnante.

O objeto periciado encontra-se descrito nos itens 1 e 3 do laudo técnico.

A sua análise, tratando-se de visita “in loco”, aponta a existência de fissuras, trincas, rachaduras, umidade, carbonatação, eflorescência, infiltração, recalque diferencial e retração do material, tendo descrito os conceitos técnicos de cada item desses.

Os quesitos do Juízo e da parte requerida foram respondidos.

A conclusão foi no sentido de existir inúmeras patologias visíveis no imóvel periciado, oriundas da má execução da obra, além de ter sugerido possíveis reparos no imóvel, para amenizar os dados constatados.

O laudo pericial é peça eminentemente técnica, tendo o profissional nomeado para o caso concreto observado estritamente as regras do artigo 473, §§ 1º e 3º, do Código de Processo Civil, ressaltando a sua imparcialidade a título de esclarecimento à parte requerida e ao Juízo.

No mais, tem-se que o profissional nomeado, que confeccionou o laudo técnico, prestou os esclarecimentos das dúvidas suscitadas pela parte requerente e pelo Juízo, não havendo demonstração de eventual prejuízo”.

Conforme entendimento da jurisprudência, “
muito embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 479, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte adversa, deva prevalecer aquela, por estar o expert subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional
”. (TJMT, 1009534-02.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2022, Publicado no DJE 15/09/2022).

Ainda acerca do tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO – IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS – EXPERT QUE SEGUIU TODAS AS DIRETRIZES FIXADAS NAS SENTENÇA, ACORDÃO E NOS DOCUMENTOS EXISTENTES NOS AUTOS – ESCLARECIMENTOS PRESTADOS – LAUDO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – IMPUGNAÇÃO VAGA - DIVERGÊNCIA ENTRE OS CÁLCULOS DO PERITO NOMEADO PELO JUIZ E OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO ASSISTENTE TÉCNICO DA PARTE - IMPARCIALIDADE DO PERITO EM RELAÇÃO AO ASSISTENTE TÉCNICO - PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL JUDICIAL - HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O laudo pericial elaborado pelo expert nomeado pelo juízo, sob o crivo do contraditório e sem nenhuma incorreção aparente, prevalece sobre o parecer produzido unilateralmente pelo assistente técnico da parte, na ausência de elementos capazes de abalar a credibilidade das conclusões alcançadas pelo perito oficial (de que os valores a título de amortização, não foram suficientes para resultar na quitação do financiamento, menos ainda em indébito à Parte Ré). (TJMT 1016284-54.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 23/02/2022).

Assim, demonstrado que o laudo pericial foi conclusivo quanto à existência de fissuras, rachaduras, trincas, infiltração, além de recalque diferencial ocorrido decorrente de falha na execução da obra, bem como que foram prestados todos os esclarecimentos pelo perito judicial, não cabe falar em insubsistência da perícia.

Desse modo,
não
ficou demonstrada a nulidade da sentença impugnada, máxime porque, além do laudo judicial, está fundamentada em todo o conjunto probatório.

Da responsabilidade objetiva

O entendimento da jurisprudência é no sentido da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de compra e venda de imóvel, porquanto a empresa vendedora se enquadra no conceito de fornecedora de produto (imóvel) e o adquirente, pessoa física, como destinatário final.

Dessa forma, afigura-se acertada a sentença ao considerar a responsabilidade objetiva da empresa construtora pelos danos causados ao autor apelado decorrente dos vícios construtivos apresentados no imóvel.

A sentença consignou:

“Imputa-se à parte requerida a responsabilidade pelos vícios e defeitos da obra, nos termos dos artigos 618, do Código Civil e artigo 27, do Código de Defesa do Consumidor.

Por se tratar de garantia legal, a responsabilidade civil do garantidor, leia-se, do responsável pela execução, por vícios redibitórios alusivos à solidez e à segurança é objetiva, de modo que não se admite discussão em torno de culpa, ou dolo.

Além disso, é imperioso salientar que a parte requerida não produziu qualquer prova capaz de afastar sua responsabilidade pelos vícios do empreendimento em comento.

O laudo pericial, realizado em Juízo, apontou claramente a ocorrência de vícios estruturais na residência da parte requerente, decorrentes da má prestação dos serviços da parte requerida, ligados à má execução da obra, tais como fissuras, trincas, rachaduras, umidade, carbonatação, eflorescência, infiltração, recalque diferencial e retração do material.

Foi dito pelo perito técnico que o imóvel apresenta condição de ser habitado, porém se não houver reparo no recalque diferencial, pode haver o comprometimento da segurança do local e daqueles ali habitam.

Também destacou que, além dos problemas estruturais, há danos estéticos nas alvenarias (paredes).

Ao prestar esclarecimentos sobre o laudo técnico, o profissional reforçou o que foi dito, e destacou que o projeto arquitetônico, em si, está correto, dentro das normas técnicas, mas os erros/patologias surgiram da má execução da obra, que não teve a execução correta da obra ou não seguiu as especificações do projeto.

Dito isso, pelo conjunto probatório contido nos autos, conclui-se que a parte requerida deve reparar os danos estruturais apontados, que são de sua responsabilidade”.

Dano material

Quanto à arguição de enriquecimento ilícito, pelo fato de

o apelado receber o preço pago pela aquisição da casa e ainda ficar com a propriedade do bem, também sem razão a apelante.

Não há falar em enriquecimento ilícito do autor apelado, porque não se trata de rescisão contratual, mas de obrigação da requerida apelante de realizar os reparos no imóvel exatamente nos termos do pedido letra “e” da inicial (Id. 157974809 - pág. 17).

Ainda que atécnica a sentença, nesse ponto, esclareça-se que
não
há condenação dupla
, máxime porque a indenização, em verdade, traduz a equivalência do valor estimado dos reparos; e só será devida caso a apelante opte por não o realizar nos moldes determinados pela decisão.

Dano moral

Sabe-se que não pode ser alçado à relevante categoria de dano moral situações fáticas que, ainda que desagradáveis, ou mesmo violadoras de direitos e obrigações, geram consequências de algum modo compreensíveis na vida das relações, ou, se preferir, aborrecimento inerentes aos chamados, percalços da vida.

Sucede que no caso em apreço a conduta cuja prática é imputada à parte requerida, aqui apelante, não se limita a consequências toleráveis da vida das relações, como bem ressaltado pela sentença:

“
O sonho de construir a casa própria, despendendo para tanto significativa quantia pecuniária (R$ 90.000,00), e depositando em tal projeto dedicação, psicológica e financeira, vendo ao final todos os seus esforços e empreendimentos resultarem em uma casa repleta de vícios, dentre os quais podem ser mencionados infiltrações e diversas rachaduras, colocando em potencial risco os moradores do imóvel (conforme perícia técnica) certamente causaram ao demandante a experiências de dano imaterial, que devem ser compensadas
”.

Como se vê, o autor apelante experimentou situação de grave sofrimento, mormente considerado que imóvel residencial adquirido com financiamento do programa do Governo Federal “Minha Casa Minha Vida” apresentou sérios vícios construtivos, o que enseja o dever de indenizar a título de dano moral.

Do valor da condenação

Sabe-se que para o arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$30.000,00 (trinta mil reais) comporta redução para R$10.000,00 (dez mil reais), porquanto se mostra adequado ao caso.

Realça-se, o valor da condenação do dano moral em
R$10.000,00 (dez mil reais)
, se mostra razoável e condizente com o adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos assemelhados.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
interposto por
Thais Braga Munareto somente para reduzir o valor da indenização a título de dano moral de R$30.000,00 (trinta mil reais) para 10.000,00 (dez mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

Deixa-se de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023